Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-51.2021.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001303-51.2021.8.11.0022
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA
RECORRENTE: JBS S/A
RECORRIDO: TRANSPORTADORA JUNIOR LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO CARREGAMENTO. PAGAMENTO DE ESTADIAS. PLEITO DE DANO MATERIAL. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO. PROVA SUFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário, permaneceu por 05 dias para conclusão do processo de carregamento da carga. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
2. Não havendo prova de quitação a respeito de eventual pagamento realizado por devedora solidária, não procede o pedido de abatimento no valor da indenização.
Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001303-51.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0082-25 (RECORRENTE), GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - CPF: 704.886.901-10 (ADVOGADO), RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR - CPF: 006.273.361-32 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA JUNIOR LTDA - CNPJ: 38.463.977/0001-18 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024